Tribunal: TJDFT
Processo: 0723928-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723928-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AGNALDO DE ARAUJO BARBOSA D E S P A C H O À Secretaria para alterar os polos, pois o Embargante (Agnaldo) consta como embargado e vice versa. Após, intime-se o embargado (Distrito Federal) para apresentar contrarrazões no prazo legal. No mesmo prazo, deverá o embargante manifestar-se sobre eventual interposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 17 de outubro de 2022 13:56:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador